Tribunal: CARF
Processo: 16682.720203/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720203/2014-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.156 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
INCOMPETÊNCIA
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte, Recorrente,
contra o Acórdão 1302-001.946, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 7o DA IN SRF No 213/02. ILEGALIDADE.
EXCLUSÃO DE PENALIDADE E JUROS.
A observância dos os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
1.2. A Recorrente aponta dissídio jurisprudencial no tema extensão dos efeitos da
coisa julgada de processo judicial no processo administrativo e, para tanto, apresenta o seguinte
paradigma:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720203/2014-38
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.156 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720203/2014-38

Acórdão 1401-001.579:
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EFEITOS
A desistência da ação, após a defesa, é ato bilateral sacramentado pela autoridade
judicial que resolve a lide e torna imutável a solução. Daí não ser possível falar em
desistência de ação sem resolução de mérito. Haverá uma efetiva renúncia ao direito em
que a ação se esteia e o dispositivo da codificação processual que abarca essa hipótese é
o art. 269. Assim, o conteúdo decisório faz lei entre as partes.
1.2.1. No mérito, a Recorrente alega:
1.2.1.1. Moveu Mandado de Segurança que tinha como objeto a exclusão das
variações cambiais do método de equivalência patrimonial;
1.2.1.2. Após sentença denegatória da ordem interpôs Apelação, posteriormente
apresentando pedido de desistência no processo judicial para enquadramento em
REFIS;
1.2.1.3. Desta forma encontrava-se obrigada a incluir as variações cambiais no
método de equivalência patrimonial e assim fez;
1.2.1.4. Sentença que homologa pedido de desistência com renúncia ao direito em
que se funda a ação é de mérito.
1.3. Em contrarrazões a Recorrida colaciona a tese esposada pelo Acórdão
recorrido no sentido de que não faz coisa julgada material a sentença que homologa a renúncia
apresentada pela Recorrente.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
2. Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte, doravante
Recorrente, contra o Acórdão 1302-001.946, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2009
OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 7o DA IN SRF No 213/02. ILEGALIDADE.
EXCLUSÃO DE PENALIDADE E JUROS.
A observância dos os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
2.1. Em seu recurso especial, a Recorrente aponta divergência em relação aos
efeitos da coisa julgada no MS n. 2003.51.01.0055148 sob a incidência de IRPJ e CSLL nos
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.156 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720203/2014-38

lucros auferidos por suas controladas no exterior bem como na não inclusão dos valores relativos
aos “resultados positivos de equivalência patrimonial”, concernentes a tais investimentos.
2.2. Todavia, a matéria em liça não é de competência desta Seção de Julgamento,
conforme RICARF e Portarias CARF/ME 12.202/2021 e 15.081/2020.
3. Destarte, devem os autos serem redistribuídos para a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, nos termos do RICARF.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 2040
DF CARF MF
Original